Tribunal: STF
Processo: RE 104028
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
ARREMATAÇÃO E ADITAMENTO. AÇÃO DE NULIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
PELO TRIBUNAL 'A QUO'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E DE LEIS
ORDINARIAS. NÃO CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO, QUANTO A ESTAS,
DIANTE DOS OBICES REGIMENTAIS DO ARTIGO 325, III, VI E VIII DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA REDAÇÃO EM
VIGOR AO TEMPO DO ARESTO RECORRIDO. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AS
NORMAS CONSTITUCIONAIS INVOCADAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.